Tribunal: TJPA
Processo: 0843930-48.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843930-48.2017.8.14.0301

APELANTE: CRIS MAR PESCA CAPTURA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP, ESPERANCA PESCADOS LTDA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0843930-48.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

RECORRENTE
: CRISMAR PESCA CAPTURA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP e ESPERANÇA PESCADOS LTDA

RECORRIDO
: BANCO SAFRA S/A

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil e Bancário. Apelação cível. Ação anulatória de débito c/c indenização por danos morais. Conta corrente inativa. Cobrança de tarifas bancárias. Abusividade parcial reconhecida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação anulatória de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por empresas do ramo pesqueiro em face de instituição bancária, alegando a cobrança indevida de tarifas e encargos incidentes sobre contas correntes inativas, culminando em inscrição nos cadastros de inadimplentes. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia envolve:

(i)

saber se a sentença é nula por não reconhecer a estabilização da tutela antecipada antecedente deferida no início da demanda;

(ii)

saber se é abusiva a cobrança de tarifas bancárias sobre contas correntes inativas;

(iii)

saber se há configuração de dano moral indenizável em razão da inscrição em cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade da sentença foi rejeitada, pois a jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o oferecimento de contestação pelo réu é suficiente para impedir a estabilização da tutela antecipada, ainda que ausente recurso (STJ, REsp 1938645/CE e REsp 2025626/RS).

4.

No mérito, reconheceu-se que as contas bancárias permaneceram inativas por longo período, sendo indevida a cobrança de tarifas após seis meses de inatividade, consoante entendimento consolidado do STJ (REsp 1337002/RS), por violação à boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

5.

Por outro lado, ausente prova de abalo à imagem empresarial ou prejuízo excepcional, não se reconheceu a ocorrência de dano moral passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"A oposição à tutela antecipada por meio de contestação impede sua estabilização, nos termos da jurisprudência do STJ."

"É abusiva a cobrança de tarifas bancárias incidentes sobre conta corrente inativa por período superior a seis meses."

"A cobrança indevida de tarifas bancárias não enseja, por si só, dano moral indenizável, quando ausente prova de prejuízo."

—

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 303 e 304; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1938645/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 06/09/2024

STJ, REsp 2025626/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 05/09/2024

STJ, REsp 1337002/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 03/02/2015

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0843930-48.2017.8.14.0301; Recorrente: CRISMAR PESCA CAPTURA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP e ESPERANÇA PESCADOS LTDA; Recorrido: BANCO SAFRA S/A:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CRISMAR PESCA CAPTURA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP e ESPERANÇA PESCADOS LTDA contra a sentença lançada ao id nº 48381690, proferida nos autos da ação anulatória de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO SAFRA S/A, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais e não confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida. As autoras foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, fixado em R$ 112.106,71.

Em suas razões (id nº 14878232), as apelantes alegam, preliminarmente, que a sentença é nula por não ter reconhecido a estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, nos termos do art. 304 do CPC. Sustentam que, embora tenha o apelado apresentado contestação, não interpôs o recurso cabível (agravo de instrumento), o que, segundo o entendimento atualizado do STJ, não impede a estabilização da medida liminar concedida anteriormente.

No mérito, argumentam que: (i) a sentença não enfrentou a tese central da demanda, qual seja, a legalidade das tarifas cobradas sobre contas inativas; (ii) as contas correntes abertas pelas apelantes junto ao apelado permaneceram inativas desde a sua abertura, e as tarifas foram descontadas de forma compulsória do limite de cheque especial, gerando dívida que resultou em inclusão nos cadastros de inadimplentes; (iii) não houve prestação de serviços por parte do banco que justificasse a cobrança; (iv) as cobranças são abusivas e configuram enriquecimento sem causa; e (v) há jurisprudência pacífica sobre a ilegalidade de cobrança de tarifas sobre contas inativas.

Ao final, requerem a reforma da sentença para reconhecer a estabilização da tutela e declarar a inexigibilidade dos débitos, com a consequente exclusão do nome das empresas dos cadastros de inadimplentes e o arbitramento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 14878238, o recorrido sustenta, em síntese, a legalidade das tarifas cobradas, uma vez que as apelantes firmaram contrato com o banco e aderiram voluntariamente ao pacote de serviços “PJ MASTER”, tendo ciência das cobranças pactuadas. Aduz que as contas foram efetivamente abertas pelas autoras, as quais não providenciaram o encerramento formal das mesmas, sendo legítima a cobrança de tarifas bancárias ordinárias. Defende a inexistência de dano moral, posto que a negativação decorreu do legítimo exercício do direito de crédito. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado envolve, em síntese: (i) o exame da preliminar de nulidade da sentença por suposta estabilização da tutela antecipada concedida nos termos do art. 303 do CPC; e (ii) no mérito, a legalidade das cobranças de tarifas bancárias incidentes sobre contas correntes inativas mantidas pelas empresas autoras junto à instituição financeira recorrida, bem como a responsabilização por danos morais.

I – Da preliminar de nulidade da sentença por estabilização da tutela antecipada

Sustentam as apelantes que a sentença combatida padece de nulidade por não ter reconhecido a estabilização da tutela provisória deferida liminarmente em sede de tutela antecipada antecedente. Alegam que, não tendo o requerido interposto recurso (agravo de instrumento) contra a decisão concessiva da tutela, operou-se a sua estabilização nos moldes do art. 304 do CPC, o que imporia a extinção do feito sem resolução do mérito.

A tese, entretanto, não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que o simples oferecimento de
contestação
à pretensão autoral é suficiente para impedir a estabilização dos efeitos da tutela provisória concedida em caráter antecedente, não sendo imprescindível a interposição de recurso para esse fim.

Nesse sentido, é elucidativo os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . OPOSIÇÃO À TUTELA POR MEIO DA CONTESTAÇÃO. TUTELA NÃO ESTABILIZADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO AUTOR PARA ADITAR A INICIAL. 1 . A ausência de recurso contra a decisão concessiva da tutela antecipada não acarreta sua estabilização se a parte se opôs a ela mediante apresentação de contestação. Precedente. 2. A passagem do "procedimento provisório da tutela antecedente" - cujo rumo pode eventualmente levar à extinção do processo, a depender da atitude do réu de opor-se, ou não, à antecipação da tutela satisfativa - para a fase da tutela definitiva exige intimação específica para o autor a propósito da necessidade de aditar a inicial . Aplicação analógica do art. 321, caput, do CPC/15.Precedente da Terceira Turma no REsp. 1 .766.376/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi. 3. Recurso especial a que se dá parcial provimento .(STJ - REsp: 1938645 CE 2021/0148906-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024)

RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR INOMINADA COM TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . TUTELA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE RECURSO. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO OBSTA À ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA. ADITAMENTO DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA NÃO REALIZADO . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ausência de recurso contra a decisão concessiva da tutela antecipada não acarreta sua estabilização se a parte se opôs a ela mediante apresentação de contestação . Precedente. 2. Na hipótese, o réu impugnou a pretensão do autor apresentando contestação em primeiro grau e o autor foi inerte quanto ao necessário aditamento da inicial, apesar de ter havido intimação específica, assinando o prazo de quinze dias para tal finalidade.Logo, a conclusão que se impõe é a extinção do processo sem resolução do mérito, e sem a estabilização dos efeitos da tutela . 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2025626 RS 2022/0285049-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024)

Dessa forma,
rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de reconhecimento da estabilização da tutela antecipada.

II – Do mérito

No mérito, as apelantes impugnaram as cobranças de tarifas bancárias realizadas pelo Banco Safra S/A em contas correntes que permaneceram inativas desde a sua abertura. Sustentam que não houve qualquer movimentação nas contas ou utilização dos limites de crédito ofertados, de modo que a cobrança de tarifas mensais, descontadas compulsoriamente do limite de cheque especial, resultou em dívida de valor significativo, sem que as autoras sequer tivessem ciência dos débitos.

Com razão, em parte.

É firme o entendimento jurisprudencial de que a cobrança de tarifas de manutenção sobre contas correntes inativas por período superior a seis meses configura prática abusiva, violadora do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Ainda que o encerramento da conta não tenha sido formalizado, a inatividade prolongada, somada à ausência de prestação de serviço efetiva, torna ilegítima a exigência de encargos, implicando enriquecimento indevido da instituição financeira.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA. 1. Incidência dos encargos de manutenção de conta-corrente inativa por cerca de três anos, ensejando a inscrição do nome do correntista nos cadastros de devedores inadimplentes . 2. Pretensão de declaração da inexigibilidade do débito e de retirada da negativação nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Mesmo ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por parte do correntista, não é cabível a cobrança de qualquer taxa ou encargo, em razão da necessidade de observância do dever de lealdade derivado do princípio da boa-fé objetiva . 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1337002 RS 2012/0162018-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 16/12/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015)

No caso concreto, extrai-se dos autos que as contas bancárias permaneceram inativas desde sua abertura, não tendo havido qualquer movimentação ou utilização de serviços bancários pelas recorrentes. Assim, reputa-se indevida a cobrança de tarifas e encargos que ultrapassem o período de
seis meses de inatividade
, devendo, nesse ponto, ser reformada a sentença para reconhecer a inexigibilidade dos valores excedentes e a parcial inexigibilidade do débito consolidado.

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a mera cobrança indevida de tarifas — embora configure conduta ilícita — não é suficiente, por si só, para ensejar reparação extrapatrimonial, sobretudo diante da parcial legitimidade do débito e da ausência de comprovação de efetivo abalo a reputação da empresa autora.

Assim,
mantém-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais
.

Ante o exposto
, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação
, apenas para
reconhecer como abusiva e indevida a cobrança de tarifas bancárias incidentes sobre contas correntes inativas após o período de seis meses de inatividade
, declarando a inexigibilidade da parcela correspondente e determinando a revisão do débito nos moldes ora definidos,
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida
, inclusive quanto à improcedência do pedido de danos morais.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 27/08/2025